Tribunal: STF
Processo: ARE 1443287
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Cobrança de THC2 por terminais portuários. Anulação do ato do CADE que reconhecera a ocorrência de infração à ordem econômica. 4. Tribunal de origem que consignou a invasão, pelo CADE, da competência da ANTAQ, por ter ultrapassado os limites de suas atribuições relacionadas à prevenção e à repressão a infrações contra a ordem econômica. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.